Tribunal: TJMT
Processo: 1031205-84.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031205-84.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JAKSON FERNANDES ROSA DA SILVA - CPF: 033.394.091-10 (APELADO), PABLINE MAYARA BARBOSA MEDEIROS - CPF: 033.522.971-93 (ADVOGADO), COMPETE VEICULOS EIRELI - CNPJ: 34.479.333/0001-67 (APELADO), ITAU UNIBANCO FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 07.221.678/0001-43 (APELANTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO), COMPETE VEICULOS EIRELI - CNPJ: 34.479.333/0001-67 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO COM VÍCIOS OCULTOS – CONTRATOS COLIGADOS – FINANCIAMENTO VINCULADO À COMPRA E VENDA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO – ART. 7o, PARÁGRAFO ÚNICO, E 25, §1o, DO CDC – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a existência de vício oculto em veículo adquirido por meio de contrato de compra e venda coligado a financiamento bancário, responde solidariamente a instituição financeira pelos prejuízos causados ao consumidor, integrando a cadeia de fornecimento (arts. 7o e 25 do CDC).

O valor fixado a título de dano moral em R$10.000,00 mostra-se adequado, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1031205-84.2024.8.11.0041

APELANTE:

ITAÚ UNIBANCO FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO:

JAKSON FERNANDES ROSA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ITAÚ UNIBANCO FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Yale Sabo Mendes
,
lançada nos autos da ação de rescisão contratual c/c restituição de valores e indenização por danos materiais e morais, ajuizada por
JAKSON FERNANDES ROSA DA SILVA
, que
julgou procedente
a pretensão inicial para:
“a)
DECLARAR
a rescisão do contrato de compra e venda firmado entre a autora e a requerida E. T. F. COMERCIO DE AUTOMÓVEIS EIRELI, bem como do contrato de financiamento firmado com o ITAÚ UNIBANCO FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO; b)
CONDENAR
solidariamente os requeridos
E. T. F. COMERCIO DE

AUTOMÓVEIS EIRELI e ITAÚ UNIBANCO FINANCEIRA S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO

E INVESTIMENTO a restituir
ao Autor, o valor de
R$15.408,00 (quinze mil quatrocentos e oito

reais)
, bem como, à devolução dos valores pagos pelo autor a título de parcelas do financiamento até a data desta sentença, ambos com incidência da taxa Selic desde o desembolso até o efetivo pagamento, nos termos da Lei n. 14.905/2024; c)
CONDENAR
solidariamente os requeridos
E. T. F. COMERCIO DE AUTOMÓVEIS EIRELI e ITAÚ UNIBANCO FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
ao pagamento de indenização por
danos morais
no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, com incidência da taxa Selic desde a data desta sentença (Súmula 362 do STJ) até o efetivo

pagamento, nos termos da Lei n. 14.905/2024.
DETERMINO
que o autor devolva o veículo à primeira requerida, COMPETE

VEÍCULOS EIRELI, no prazo de 15 (quinze) dias após o trânsito em julgado desta sentença.
CONDENO
os Requeridos, solidariamente, ao pagamento das custas e despesas

processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da

condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil”
(sic).

Inconformado, o banco apelante sustenta, preliminarmente, julgamento
extra petita
, ao argumento de que a sentença extrapolou os limites da demanda, condenando-o solidariamente em valores e indenização moral não requeridos contra si.

Alega, ainda, ilegitimidade passiva, por se tratar de mero agente financiador, sem vínculo com a revendedora, e ausência de nexo causal entre sua atuação e os danos experimentados pelo autor.

No mérito, defende a autonomia e validade do contrato de financiamento, afirmando que não há relação de acessoriedade entre este e o contrato de compra e venda, razão pela qual não pode responder pelos vícios do produto. Sustenta, ainda, inexistência de falha na prestação de serviços, ausência de dano material e moral e inaplicabilidade da solidariedade prevista no CDC, uma vez que não integra a cadeia de fornecimento (Id. 316904900)

Sem contrarrazões, conforme decurso de prazo certificado na origem.

Preparo devidamente recolhido, conforme certificado no Id. 318699888.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos legais de admissibilidade,
conheço
do presente recurso na forma do art. 1.009 c/c art. 1.010, §3o, do CPC.

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ITAÚ UNIBANCO FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, contra a sentença proferida nos autos da ação de rescisão contratual c/c restituição de valores e indenização por danos materiais e morais, ajuizada por
JAKSON FERNANDES ROSA DA SILVA
, que
julgou procedente
a pretensão inicial para determinar a rescisão dos contratos de compra e venda e financiamento do veículo Nissan Versa 1.6 SV Flex, placa QBD-2679, condenando solidariamente os requeridos à restituição dos valores pagos e à indenização por danos morais.

Nas razões recursais, o banco apelante sustenta, em preliminar, a ocorrência de julgamento
extra petita
, alegando que a sentença teria extrapolado os limites da demanda ao impor-lhe condenações não requeridas especificamente contra si. No mérito, aduz sua ilegitimidade passiva, por entender-se mero agente financiador, desvinculado da relação contratual de compra e venda do veículo, e defende a inexistência de nexo causal entre sua atuação e os danos suportados pelo consumidor. Alega, ainda, que os contratos de financiamento e de compra e venda seriam autônomos, inexistindo responsabilidade solidária nos termos do Código de Defesa do Consumidor, bem como nega a ocorrência de vício no produto, prejuízo material ou moral indenizável, requerendo, ao final, a reforma integral da sentença para exclusão de sua condenação.

I – Da alegação de julgamento
extra petita

Rejeita-se, de plano, a preliminar de julgamento
extra petita
.

A sentença observou estritamente os limites da lide e dos pedidos contidos na petição inicial, que expressamente postulou a rescisão dos contratos e a restituição das parcelas pagas ao banco, além da condenação solidária das rés pelos danos morais decorrentes do vício oculto do veículo e da frustração do negócio jurídico.

O magistrado singular apenas reconheceu a extensão lógica dos efeitos da rescisão contratual, observando o princípio da reparação integral (art. 6o, VI, do CDC), inexistindo qualquer extrapolação dos limites do pedido.

Assim, a sentença está em perfeita consonância com o princípio da congruência (arts. 141 e 492 do CPC), razão pela qual não há falar em nulidade por julgamento
extra petita.

II – Da ilegitimidade passiva e da autonomia dos contratos

A tese de ilegitimidade passiva também não prospera.

O contrato de financiamento firmado entre o autor e o banco apelante teve como objeto exclusivo o crédito para aquisição do veículo objeto da lide, de modo que a operação financeira se vincula diretamente à compra e venda, caracterizando contratos coligados, funcionalmente interdependentes para a concretização de um mesmo propósito econômico.

Nesse contexto, o entendimento do juízo de origem está em conformidade com o artigo 7o, parágrafo único, e arts. 18 e 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, que estabelecem a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento.

A jurisprudência é pacífica no sentido de reconhecer a solidariedade entre o fornecedor do bem e a instituição financeira que viabilizou o negócio,
especialmente quando o financiamento está vinculado à aquisição do produto viciado
.

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS COLIGADOS.
COMPRA E VENDA E FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. VÍCIO OCULTO. INCÊNDIO. RESCISÃO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
DANOS MORAIS. JUSTIÇA GRATUITA. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1 – Trata-se de apelação cível interposta por instituição financeira em face de sentença proferida em Ação Redibitória c/c Indenização por Danos Morais, Rescisão Contratual e Tutela de Urgência, proposta por consumidor que adquiriu veículo automotor com vício oculto grave, consistente em pane elétrica seguida de incêndio espontâneo, menos de dois meses após a aquisição, colocando em risco a integridade física de sua família. A sentença rescindiu os contratos coligados de compra e venda e financiamento, determinando a restituição de valores pagos e a indenização por danos morais. 2 – A questão em discussão consiste em examinar: (a) se há ilegitimidade passiva da instituição financeira apelante, em razão da ausência de vínculo com a fornecedora do bem; (b) se há responsabilidade solidária pelas consequências do vício oculto entre as rés; (c) se é cabível a revogação do benefício da justiça gratuita concedido ao autor; (d) se houve comprovação do vício oculto e de seus efeitos; (e) se o valor fixado a título de danos morais é adequado; e (f) se é juridicamente admissível o pedido contraposto formulado na apelação.
3 – (a) Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, porquanto demonstrada a coligação contratual entre compra e venda e financiamento, formando operação econômica única, o que atrai a incidência do art. 7o, parágrafo único, do CDC.
(b) A responsabilidade solidária das rés é patente, à luz da jurisprudência consolidada sobre a matéria e da conexão dos contratos, nos termos do art. 54-F do CDC. (c) Insubsistente o pedido de revogação da gratuidade da justiça, inexistindo elementos concretos que infirmem a presunção legal da declaração de hipossuficiência firmada pelo autor. (d) O vício oculto restou cabalmente comprovado, em razão do curto prazo de uso do veículo, do histórico de panes elétricas e do incêndio espontâneo, caracterizando defeito grave e comprometedor da segurança do bem. (e) O valor fixado a título de danos morais (R$ 20.000,00) é proporcional à gravidade do ocorrido e à situação concreta vivenciada pelo autor, cumprindo as funções compensatória e pedagógica da indenização. (f) O pedido contraposto formulado na apelação não é admissível, por inadequação da via processual eleita, afrontando os princípios do contraditório e da ampla defesa. 4- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓRIOS FUNDAMENTOS.”
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08019707920218140008 31265288, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 21/10/2025, 2a Turma de Direito Privado)

“APELAÇÃO. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. CONTRATOS DE COMPRA E VENDA E FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CONEXÃO CONTRATUAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. VÍCIO OCULTO. CONSTATAÇÃO. DEFEITO NO MOTOR. RESCISÃO DA AVENÇA COM RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. POSSIBILIDADE.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INVIABILIDADE NO AFASTAMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FINANCEIRA-CORRÉ. RECURSO IMPROVIDO.
Celebrados contratos coligados de compra e venda de automóvel e alienação fiduciária em garantia, sujeitam-se ao regime do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Por força da conexão contratual e dos preceitos consumeristas, o vício oculto existente no veículo, desfaz não só a compra e venda, mas atinge o financiamento contratado.”
(TJ-SP - Apelação Cível: 10033468620188260526 Salto, Relator.: Adilson de Araújo, Data de Julgamento: 15/04/2021, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/04/2021)

Assim, correta a rejeição da preliminar, pois o banco, ao integrar a cadeia de consumo e lucrar com a operação de crédito, não pode eximir-se da responsabilidade solidária pelos vícios do produto.

III – Do mérito recursal

No mérito, igualmente não assiste razão ao apelante.

Restou incontroverso que o veículo adquirido apresentava
vícios ocultos relevantes
, especialmente divergência na numeração do motor, vício que impede a regular transferência e compromete a própria finalidade do contrato de compra e venda.

O laudo técnico da empresa DEKRA (Id. 316904854) atestou a inconformidade do veículo, evidenciando a impropriedade do produto e o descumprimento do dever de entrega de bem adequado ao consumo.

Nessas circunstâncias, correta a rescisão do contrato de compra e venda e, por consequência, do contrato de financiamento a ele coligado, com o retorno das partes ao status quo ante, conforme o disposto no artigo 18 do CDC e artigo 92 do Código Civil.

Também é devida à indenização por danos morais, diante da frustração legítima das expectativas do consumidor, dos transtornos experimentados e do risco de perda patrimonial. O valor arbitrado em
R$10.000,00
(dez mil reais) mostra-se razoável e proporcional, considerando os parâmetros desta Câmara e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução.

A propósito:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIO OCULTO VEÍCULO. CÂMBIO POWERSHIFT. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FORNECEDOR E DA INTERMEDIÁRIA. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA.
DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas por Yana Comércio e Locação de Veículos Ltda. e Ford Motor Company Brasil Ltda. contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais movida por Rogério Coimbra Souza Cirilo, condenou as rés, solidariamente, à substituição do sistema PowerShift em 30 dias e ao pagamento de R$ 7.500,00 por danos morais, com correção monetária e juros de mora, além de custas e honorários fixados em 15% do valor do proveito econômico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o prazo decadencial de 90 dias para vícios aparentes seria aplicável ao caso, de modo a afastar a responsabilidade das rés pelo defeito; (ii) estabelecer se há responsabilidade solidária da concessionária intermediária pelo vício no produto; e (iii) verificar se a condenação ao pagamento de danos morais é cabível e se o valor fixado atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo decadencial aplicável ao caso é o do art. 26, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que prevê que, em casos de vício oculto, o prazo se inicia a partir do momento em que o defeito se torna aparente, não havendo decadência, pois o vício do câmbio PowerShift se manifestou durante o uso do bem.

A responsabilidade solidária entre os fornecedores da cadeia de consumo está prevista no art. 18 do CDC, que inclui tanto o fabricante quanto o intermediário. Para excluir a responsabilidade, a intermediária deveria provar a inexistência de culpa, o que não ocorreu no caso.

O defeito no câmbio, que compromete a segurança e a funcionalidade do veículo, justifica a indenização por danos morais, considerando a frustração e os transtornos reiterados experimentados pelo consumidor. O valor fixado em R$7.500,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

O prazo decadencial para reclamação de vício oculto em produto durável se inicia quando o defeito se torna aparente, conforme o art. 26, § 3o, do CDC.

Há responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento, incluindo concessionárias intermediárias, nos casos de vício do produto, nos termos do art. 18 do CDC.

O defeito crônico em produtos duráveis, que comprometa a segurança e cause transtornos reiterados ao consumidor, configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 18; art. 26, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1787287/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 14.12 .2021; STJ, AgInt no AREsp 2115749/GO, Quarta Turma, j. 13.02.2023.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10021907920208110051, Relator.: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 13/11/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/11/2024)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo inalterada a sentença objurgada por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em grau recursal
(art. 85, §11 do CPC),
uma vez que já foram fixados em percentual máximo estabelecido no art. 85, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026